Tribunal: TJES
Processo: 5019637-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019637-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019637-05.2024.8.08.0035

ORIGEM: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE GIOSTRI RIBEIRORECORRIDO: FELIPE FERNANDO OSCAR COUTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE TRÂNSITO. NOVAS DESPESAS RELACIONADAS AO FATO. INEXISTÊNCIA COISA JULGADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). A parte autora propôs ação de indenização por danos materiais em face do requerido, ora recorrente, alegando que, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2019, do qual resultaram lesões corporais, vem arcando com diversas despesas médicas e de reabilitação decorrentes das sequelas geradas pelo evento. Aduz que, embora tenha sido reconhecida judicialmente a responsabilidade do réu no processo nº 5002934-38.2020.8.08.0035, e tenha sido ali fixada indenização parcial por danos materiais, os novos gastos realizados entre 2021 e 2024 não foram abrangidos por aquela condenação e não foram objeto de análise na ação anterior. Por tais razões, requereu a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 14.305,30, referente aos danos materiais.

(2). A sentença julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o requerido Carlos Henrique Giostri Ribeiro a pagar ao autor Felipe Fernando Oscar Couto a quantia de R$ 12.805,30 (doze mil oitocentos e cinco reais e trinta centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data de cada desembolso e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados desde a data da citação, com compensação do índice de correção já aplicado, até o efetivo pagamento (nos termos da Lei nº 14.905/2024).”

(3). O requerido interpôs Recurso Inominado, alegando prejudicial da prescrição e preliminar de coisa julgada, e no mérito, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

(4). Inicialmente, rejeito a alegada prejudicial da prescrição, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir de cada desembolso, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, de modo que tenho o mesmo entendimento do juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição apenas em relação à nota fiscal datada de 28/05/2021, referente a sessões de fisioterapia no valor de R$ 1.500,00, pois extrapolado o prazo trienal.

(5) Em relação à preliminar de coisa julgada, também não deve ser acolhida, uma vez que a sentença proferida nos autos do processo nº 5002934-38.2020.8.08.0035, reconheceu os danos materiais comprovadamente existentes à época, de modo que a causa de pedir dos presentes autos, evidenciam prejuízo material ocorrido posteriormente ao trânsito em julgado daquela ação, com base nas notas fiscais apresentadas com a petição inicial.

(6) Sem mais preliminares, passo a analisar o mérito.

(7). Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos, pois, conforme bem observado pelo Juízo de origem, os danos materiais comprovados nos autos, foram ocasionados em decorrência do acidente ocorrido em 2019, de modo que a parte autora teve o tratamento de saúde prolongado, o que culminou no dispêndio financeiro demonstrado, no valor de R$ 12.830,05.

(8) Vale a reprodução do trecho da sentença com a assertiva supracitada:
“Quanto aos novos danos materiais, o autor juntou aos autos recibos e notas fiscais em seu nome, referentes a serviços médicos, medicamentos, fisioterapia e procedimentos cirúrgicos, os quais totalizam: Valor total apresentado: R$ 14.305,30, Valor prescrito (maio/2021): R$ 1.500,00, Valor indenizável: R$ 12.805,30 Todos os documentos foram emitidos em nome do autor, com datas posteriores ao encerramento do processo anterior. Não há indícios de falsidade ou vício. O réu, por sua vez, não impugnou especificamente os documentos, tampouco apresentou qualquer prova contrária.”

(9). Dessa forma, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de manter a condenação em relação à pretensão obrigacional das partes autoras, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença no particular.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)